Tribunal: TJDFT
Processo: 0008921-38.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO). INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não a reapreciar a causa, e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante, uma vez que as conclusões do acórdão, dentro do devido balizamento do juízo de pronúncia, foram acompanhadas da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.